Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703915-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO ALVES SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Marco Aurélio Alves Santos interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio da Chácara 236 da Colônia Agrícola Vicente Pires em seu desfavor, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 144.156,24, incluindo custas processuais e honorários advocatícios Nas razões recursais, o agravante assevera que apresentou tempestivamente impugnação ao cumprimento de sentença e, na oportunidade, requereu os benefícios da gratuidade de justiça, o que foi deferido. Assim, defende que, ante o deferimento da gratuidade de justiça, os valores referentes às custas processuais e honorários advocatícios não podem ser acrescidos ao cálculo do débito, devendo ser excluídos do montante da dívida. Enfatiza que a gratuidade de justiça alcança todos os atos processuais em benefício da pessoa que teve seu direito reconhecido. Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que fosse decotado do débito exequendo os valores referentes às custas e honorários, face ao deferimento da gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de Id 14490263, deferi o efeito suspensivo vindicado. Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id 15048570), nas quais destaca que o agravante já havia interposto agravo de instrumento com os mesmos fundamentos, restando, portanto, preclusa a matéria. No mérito, afirma que os honorários advocatícios são devidos, haja vista que a decisão que concedeu a gratuidade de justiça não possui efeitos retroativos. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como é cediço, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso, caso seja inadmissível, prejudicado, ou não tenha se reportado aos fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreciação, o agravante se volta contra a decisão de Id 543702045, dos autos de origem, que homologou os cálculos da Contadoria, proferida após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id 44812054, dos autos de origem). Ocorre que a decisão ora agravada apenas reiterou o argumento de que a gratuidade de justiça concedida tem efeitos ex nunc, de forma que não há falar-se em excluir do débito as quantias referentes à multa e honorários advocatícios fixados com fulcro no art. 523, do CPC, questões que já haviam sido discutidas quanto da análise da impugnação ao cumprimento sentença. Ora, o agravante pretende discutir matérias já resolvidas em oportunidade anterior, inclusive em sede recursal (AGI n.o 0721556-84.2019.8.07.0000) e que foram apenas reafirmadas na decisão recorrida, de modo que o recurso não pode ser conhecido. Com efeito, no voto condutor do v. acórdão que julgou o AI n.o 0721556-84.2019.8.07.0000, restou assim fundamentado, in verbis: “O magistrado de origem, reconhecendo a ausência de pagamento voluntário da obrigação após a intimação endereçada ao devedor, determinou o acréscimo da multa prevista no art. 523, § 1o do Código de Processo Civil ao valor do débito, além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) a serem aplicados após o cálculo do montante devido. Em suas razões o agravante alegou que por motivo de força maior não pôde cumprir integralmente na data avençada o acordo dantes firmado com o agravado; motivo pelo qual adimpliu apenas parte da obrigação. Informa que a dívida, cuja existência desconhecia por completo, originou-se de taxas condominiais não adimplidas pelo inquilino do imóvel de titularidade do sr. Roberto Martins Santos (pai do recorrente). Asseverou ter firmado um pacto com o recorrido, no qual se comprometeu a adimplir o montante devido de maneira parcelada, contando, inclusive, com o recebimento de precatório oriundo do Governo do Distrito Federal. Com espeque no aduzido, teceu comentários acerca da paralisação temporária dos trabalhos externos da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – CORPRE deste e. Tribunal de Justiça, fato que reputou como o motivo de força maior que o impossibilitou de honrar no tempo e modo inicialmente estipulados o compromisso assumido com o agravado. Afirmou ter efetuado o pagamento dos valores ajustados mediante sinal e posteriores quitações/depósitos, perfazendo o montante correspondente a R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Salientou, ainda, que no acordo inicialmente entabulado já se faziam presentes a soma dos importes relativos à multa e honorários da fase de cumprimento de sentença; razão pela qual defendeu que a decisão objurgada representa um bis in idem quanto aos montantes que lhe foram impingidos pelo Juízo a quo a esse título. Indeferida concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos da decisão contida no ID no 12030340. Contrarrazões no ID no 12294804. Delimitado o objeto da controvérsia, entendo que a irresignação da parte agravante não comporta acolhimento, devendo ser reafirmado o posicionamento por mim externado anteriormente, notadamente em face da inexistência de quaisquer elementos aptos a desconstituí-lo. Primeiramente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, cumpre asseverar que embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza podem fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito já sufragava o entendimento segundo o qual bastaria a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, sempre foi a melhor. Isso porque, a priori, o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão. Impende salientar, ainda, que o Novo Código de Processo Civil, editado sob a égide da Lei no 13.105/2015, ao regulamentar o tema em comento, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o). Desse modo, não havendo nos autos documentos hábeis a infirmar a presunção que milita em favor do agravante, não há que se cogitar o indeferimento do beneplácito. O entendimento aqui externado é corroborado há tempos por esta Corte de Justiça[1], desde à época em que vigia a Lei no 1.060/50, que anteriormente regulava o tema em debate. Outrossim, não se controverte que se trata de presunção juris tantum a que emerge da declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita, permitindo-se, assim, o controle da contraparte. Com efeito a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que evidencie a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão – hipótese contrária a dos presentes autos. Assim, correto afirmar que é ônus do impugnante comprovar que a situação econômico-financeira da contraparte lhe permite arcar com os encargos processuais, consoante o disposto no art. 100, do digesto processual em vigor. Nesse sentido, colhe-se do escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis: “A CF 5o LXXIV, que garante assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovaram essa situação, não revoga a LAJ 4o e também não interfere neste CPC 99. Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção iuris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, poderá ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o XXXV) e da assistência jurídica integral (CF 5o LXXIV). (...) A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses.”[2] Por fim, convém destacar, também, que a benesse almejada pelo ora agravante também já lhe foi assegurada na origem, mediante decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo. Destarte, mantenho o deferimento da gratuidade de justiça postulada pelo recorrente. No mais, tenho por irrepreensíveis os fundamentos apresentados na decisão vergastada, contida no ID no 44812054 do processo no 0705032-88.2019.8.07.0007. Naquela ocasião, o magistrado a quo assim consignou, in verbis: “Consoante se observa dos autos, em especial do ID. 31911993, trata o feito sobre cumprimento de sentença celebrado pelo credor e, à época, o Sr. Roberto Martins Santos, devedor originário sucedido pelo atual executado, Sr. Marco Aurélio Alves Santos (ID. 39088796). Por força do acordo homologado, estabeleceram-se as seguintes obrigações de pagamento, para quitação do saldo devedor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais): a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de entrada, divididos em R$ 10.197,15 (dez mil cento e noventa e sete reais e quinze centavos) através de alvará de levantamento relativo ao bloqueio judicial realizado em 2016 e R$ 9.802,85 (nove mil oitocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) para pagamento por meio do depósito bancário, no ato da assinatura do acordo; b) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 31/1/2019, por meio de boleto bancário; e, c) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 31/3/2019, por meio de boleto bancário. Dos referidos valores é incontroverso que houve o pagamento, antes do início da fase executiva, de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme se observa da impugnação em apreço e da manifestação de ID. 44628072. Por outro lado, o executado aduziu que o valor do débito não pode alcançar o pretendido em sede de cumprimento, tendo apontado como devido o valor depositado por meio do ID. 44352688, ou seja, R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Destaque-se, ainda, que, havido o inadimplemento da avença, tem ensejo o disposto pela cláusula 1.4 do acordo sob execução e, por conseguinte, o cancelamento do desconto de R$ 34.525,18 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), montante a ser acrescido ao débito do executado. Ainda, deve ser aplicada sobre o valor do débito a multa de 10% (dez por cento), conforme apontado na cláusula 1.1 (ID. 31911993). Com efeito, não deve prosperar a impugnação ofertada, mormente porque a existência de valores a serem recebidos por meio de procedimentos diversos pelo devedor, ainda que judicialmente noutro processo, não pode ser imputada à parte credora, visto que não estabelecida qualquer condição para a quitação da avença nos termos em que celebrada e homologada pelo Juízo. Reconhecida a ilegitimidade da mora e a ausência do pagamento voluntário da obrigação, a partir da intimação de ID. 36783184, faz-se mister o acréscimo da multa lecionada pelo art. 523, §1o, do CPC, bem como dos honorários advocatícios, conforme apontado ab initio. Assevero, ainda, que os honorários da patrona do credor são devidos regularmente, posto que a decisão concessiva da gratuidade de justiça ao sucessor do devedor original tem efeitos ex tunc, como cediço. Desse modo, indevido o raciocínio de que houve o pagamento da integralidade do débito com o referido depósito pelo devedor, posto que efetuado a destempo. Com efeito, para a resolução final desta impugnação, remetam-se os autos à contadoria para que efetue o cálculo do débito, considerando os seguintes parâmetros: a) o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se deu de maneira regular; b) o pagamento de parte do valor residual de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 31/3/2019; c) o inadimplemento, portanto, de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) da segunda parcela do acordo e da integralidade da última prestação, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); d) a incidência da multa de 10% (dez por cento), conforme apontado na cláusula 1.1 (ID. 31911993); e) a soma de R$ 34.525,18 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), advindos do cancelamento do desconto concedido ao devedor, por aplicação da cláusula 1.4; f) incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária pelo INPC, conforme cláusula 1.1; g) a integração das custas de ID. 31911568 ao valor do débito; h) a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, a teor do art. 523, §1o, do CPC, bem como de 10% (dez por cento), a ser aplicado após o cálculo de todo o débito, a título de honorários advocatícios desta fase processual; e, i) o depósito de ID. 44352688, como amortizador do débito a ser calculado. Sem prejuízo, libere-se em favor da parte credora o depósito de ID. 44352688, observados os poderes da sua advogada, independentemente de preclusão, por ser pagamento voluntário de parcela da dívida exequenda.” Cumpre destacar, ainda, que na planilha anexada ao acordo anteriormente entabulado entre os litigantes (ID no 11826229, p. 19/27), consta no valor total negociado o importe correspondente aos honorários advocatícios (R$ 17.592,20) e a multa de 10% (dez por cento) do art. 523, do CPC (R$ 8.796,10). Entretanto, o agravante não mencionou que à época do pactuado lhe foi concedido pelo agravado expressivo desconto (R$ 34.525,18), aprovado nas assembleias dos dias 10 e 18 de outubro de 2018. Além disso, infere-se da leitura do item 1.4 da cláusula quarta do documento acima mencionado que aludido desconto seria revogado no caso de descumprimento do avençado por não pagamento, com a ressalva expressa de que tal cifra seria reincluída no montante devido caso houvesse o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Assim, tem-se que o valor postulado em Juízo retornaria ao patamar inicial informado na cláusula primeira, ou seja, R$ 129.525,18 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos). Com efeito, não é dado à parte agitar novamente questão que já foi discutida e apreciada. Incide, no particular, o instituto da preclusão, conforme explicitado no art. 507, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A preclusão consumativa ocorre quando a parte perde a faculdade de praticar determinado ato processual em razão de já tê-lo feito anteriormente. Sobre o tema, Fredie Diddier Júnior tece a seguintes considerações: "A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele."[3] Destarte, inafastável, in casu, a ocorrência da preclusão consumativa em relação à referida matéria submetida ao reexame desta Corte por força do presente recurso, sendo, portanto, despiciendas maiores considerações acerca do tema. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. Carmelita Brasil Relatora [1] - Conforme se depreende, dentre inúmeros outros, dos seguintes precedentes: acórdão n.o 1.144.870, 07166940720188070000, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a turma cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJe: 22/01/2019, sem página cadastrada; acórdão n.o 1.144.019, 07170673820188070000, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJe: 21/01/2019, sem página cadastrada. [2] - NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. 2a tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 476/477. [3] DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, Parte Geral de Processo de Conhecimento. 17.ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. 01, pag. 424.